Tribunal: TJES
Processo: 5016275-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016275-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANY EMANUELY GERARDT BARRETO DE BRITO

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. A agravante sustenta a abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente, sem previsão contratual expressa, o que descaracterizaria a mora, e requer a devolução do bem, alegando necessidade para fins profissionais e pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta abusividade na cobrança de encargos contratuais descaracteriza a mora na ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se a análise dessa questão pode ser feita diretamente pelo tribunal em sede recursal, sem prévia manifestação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora do devedor decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário.

4. No caso, a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço da agravante, preenchendo o requisito legal para a busca e apreensão do bem.

5. A alegação de cobrança abusiva de juros não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, não havendo pedido anterior de reconsideração da decisão, razão pela qual o exame dessa matéria diretamente pelo tribunal configuraria supressão de instância.

6. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao que foi efetivamente analisado na decisão recorrida, sendo vedado ao tribunal examinar questões não apreciadas na instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforçam que a análise da legalidade de cláusulas contratuais deve ser realizada inicialmente pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível sua apreciação direta pelo órgão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão se dá pelo simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário.

2. A alegação de cobrança abusiva de encargos contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo ser apreciada diretamente pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI nº 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 29.01.2024.

TJES, AI nº 5015205-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024.

TJES, AI nº 5010913-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
ADRIANY EMANUELY GERARDT BARRETO DE BRITO
em face da r. Decisão de primeiro grau, que, em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo agravante contra
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a agravante
,
deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Na Decisão de ID 10392324, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões do agravado no ID 10922214, pugnando pelo não conhecido do recurso, e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
ADRIANY EMANUELY GERARDT BARRETO DE BRITO
em face da r. Decisão de primeiro grau, que, em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo agravante contra
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a agravante
,
deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em seu agravo,
ADRIANY EMANUELY GERARDT BARRETO DE BRITO
alega que a decisão recorrida deve ser suspensa, pois há cobrança abusiva de juros capitalizados diariamente, sem previsão expressa no contrato, o que descaracteriza a mora.

A recorrente argumenta que a cobrança indevida de juros capitalizados viola o direito do consumidor, sendo que essa prática é considerada abusiva pelo STJ. A agravante também solicita que o veículo seja devolvido, já que precisa dele para suas atividades profissionais e pessoais, e que a decisão liminar seja reformada.

Além disso, a agravante requer a concessão de justiça gratuita e a suspensão imediata dos efeitos da decisão para evitar prejuízos maiores, como a deterioração ou leilão do bem.

Pois bem.

Primeiramente, defiro a gratuidade da justiça para a agravante neste recurso, tendo em vista que reconheço a sua hipossuficiência econômica neste momento, diante da sua declaração (ID 10369368) e dos contracheques juntados no ID 10369375, os quais indicam um rendimento líquido mensal de aproximadamente R$ 2.800,00.

Sobre o mérito do recurso, como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, in litteris:

Art. 2º
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, conforme ID nº 47664861 dos autos originários.

Embora a agravante alegue a existência de abusividade contratual, registro que em sede de agravo de instrumento afigura-se possível, tão-somente, o exame do acerto e da adequação da decisão hostilizada.

Ocorre que a decisão objurgada apenas acolheu o pedido de busca e apreensão ante o preenchimento dos requisitos descritos no Decreto-Lei nº 911/1969, sendo que, em consulta aos autos de referência, observo que não há qualquer manifestação da parte requerida, ora agravante, pleiteando ao Juízo
a quo
a reconsideração ou até mesmo a suspensão da decisão, com base na fundamentação exposta neste recurso.

Assim, em que pese a relevância do direito em debate e seus fundamentos, considerando que
a questão relativa à legalidade de cláusulas contratuais sequer foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, não vislumbro como acolher o pleito nesta sede recursal.

Em outras palavras,
tal pedido deve ser primeiramente dirigido ao douto juízo de origem, como matéria de defesa, e não diretamente ao órgão recursal, sob pena de supressão de instância.

O efeito devolutivo do recurso de Agravo de Instrumento limita-se ao que fora efetivamente apreciado pela instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do Juiz natural, além de caracterização da supressão de instância.

A respeito do tema em voga, segue a orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INST NCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.

2.
Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. Data: 29/Jan/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006706-12.2023.8.08.0000. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da parte devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. 2.
Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015205-82.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - MORA - COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONTRATUAL – SUPRESSÃO DE INST NCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada (a mora) conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.

2. Para a constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

3.
Quanto às supostas irregularidades contratuais, suscitadas pelo(a) Agravante para justificar o inadimplemento, certo é que tais questões dependem de análise prévia pelo Juízo a quo, pena de supressão de instância.

(TJES. Data: 16/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010913-54.2023.8.08.0000. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANY EMANUELY GERARDT BARRETO DE BRITO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar